Tribunal: TJDFT
Processo: 0735912-52.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735912-52.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEAN TECHNOLOGY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, EVGENY PINSKIY, NATÁLIA KUDRYAVTSEVA DE LIMA, BRUNO DE MIRANDA RIBEIRO BRITO LINS APELADO: BRUNO DE MIRANDA RIBEIRO BRITO LINS, CLEAN TECHNOLOGY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, EVGENY PINSKIY, NATÁLIA KUDRYAVTSEVA DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de apelos interpostos por ambas as partes, CLEAN TECHNOLOGY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, EVGENY PINSKIY, NATÁLIA KUDRYAVTSEVA DE LIMA e BRUNO DE MIRANDA RIBEIRO BRITO LINS, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de exclusão de sócio c/c indenização por danos materiais e morais. Depreende-se dos autos que a 8a Turma Cível, sob a relatoria do Desembargador Mário-Zam Belmiro, julgou apelo interposto por BRUNO DE MIRANDA RIBEIRO BRITO LINS em desfavor de CLEAN TECHNOLOGY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, NATÁLIA KUDRYAVTSEVA DE LIMA, EVGENY PINSKIY e FÁBIO EUDÓXIO CÂNDIO DE LIMA (ID 11886528), concernente a processo conexo, no qual se discutia a exclusão do sócio-administrador da mesma sociedade. Verifico que ambas as ações, embora tenham tramitado em Juízos distintos, possuem mesma causa de pedir remota, porque relativas a mesmo fato jurídico e mesma premissa de direito material, qual seja, a exclusão de sócio da sociedade. Tal circunstância inclusive impôs a suspensão do feito ora em exame para que se aguardasse o desfecho da demanda anteriormente ajuizada, de n. 2016.01.1.097100-0 (ID 11886523). Nesse contexto, a fim de afastar o risco de subsistência de decisões conflitantes, julgo presente a conexão entre ambos os recursos e julgo, por conseguinte, prevento o órgão e o relator do recurso anterior apreciado. Determino, portanto, com base no disposto no artigo 930, parágrafo único do CPC e artigo 8o, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal, a redistribuição do presente apelo à 8a Turma Cível e à relatoria do Desembargador Mário-Zam Belmiro. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de janeiro de 2020 12:42:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador